Tribunal: TJDFT
Processo: 0740001-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. A gravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a medida liminar, objetivando a suspensão do ato administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao agravante por doze meses, até decisão final.
2. Em razões recursais, o agravante sustenta que, em 17/02/2015 foi autuado, ante a suposta infringência ao §3o do art. 277 c/c art. 165 do CTB, por força da recusa à realização do teste do etilômetro. Afirma que na ocasião dos fatos não era dispensada a certificação do estado de embriaguez, o que não ocorreu.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a validade da suspensão da penalidade do direito de dirigir aplicada ao agravante, decorrente de auto de infração oriundo de recusa à realização do teste do etilômetro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“[...] Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
Na ocasião da autuação aqui tratada, o art. o art. 277, § 3o, do CTB, assim previa: "Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo."
Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, as penalidades administrativas previstas no art. 165 do CTB naquela ocasião eram idênticas às introduzidas pelo art. 165-A do CTB. Assim é o entendimento do STJ:
"[...] 2. No Recurso Especial sustentou-se a violação do art. 277, § 3o. da Lei 9.503/1997, ao argumento de ser necessário que o agente de trânsito se utilize de outros meios de prova para aferição do estado de embriaguez e caracterização da infração administrativa. Afirmou-se que, na ausência de sinais claros de embriaguez, auferidos pela autoridade de trânsito, não há ilegalidade cometida pelo recorrente.3. Entretanto, verifica-se que esta Corte Superior consolidou o entendimento exposto na decisão agravada de que, tendo em vista a necessidade de punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 do CTB, enquanto infração de mera conduta, a recusa em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do CTB. Precedentes: REsp. 1.720.060/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 6.12.2018; REsp. 1.758.579/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 4.12.2018; AgInt no REsp. 1.719.584/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.11.2018.”(AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019).
Por conseguinte, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro a concessão da antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal.”.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
Dispositivo relevante citado: LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. LEI No 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.720.060/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 6.12.2018; REsp. 1.758.579/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 4.12.2018; AgInt no REsp. 1.719.584/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.11.2018; AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019).